Tribunal: TJSP
Processo: 1502651-86.2020.8.26.0338
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Afastada a preliminar de nulidade das provas pela suposta violação do direito ao silêncio da corré Gabrielle. No mérito, pedido da Defesa do réu Vinicius objetivando, tão somente, a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Afastada a preliminar de nulidade das provas pela suposta violação do direito ao silêncio da corré Gabrielle. No mérito, pedido da Defesa do réu Vinicius objetivando, tão somente, a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Não cabimento. Defesa da corré Gabrielle pleiteando a alteração do fundamento de sua absolvição. Pleito prejudicado. Apelo ministerial buscando a condenação da corré Gabrielle nos exatos termos da denúncia, bem como o reconhecimento da majorante do cometimento do crime durante o repouso noturno ou o reconhecimento dessa circunstância para aumentar a pena-base, a exasperação das penas básicas e a fixação do regime inicial fechado aos acusados e semiaberto à acusada. Possibilidade. Evidenciado o concurso de agentes entre os réus, todos confessos, mas com participação da corré Gabrielle, porquanto comprovada a sua inequívoca colaboração material para prática do delito, tendo a sua atuação sido de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, a despeito da qual se reconhece a sua participação de menor importância, tal como pleiteado pelo Ministério Público. Graves consequências do crime, perpetrado contra agência bancária, durante a madrugada, objetivando a subtração de armas e munições, com a finalidade de serem repassadas ao crime organizado, que autorizam a exasperação das basilares. Inviabilidade de compensação integral da reincidência específica com a atenuante da confissão. Precedentes. Circunstâncias do caso concreto que permitem a fixação do regime inicial fechado aos réus, vedada a substituição das penas corporais por penas alternativas, eis que reincidentes. Possibilidade de substituição da pena segregativa da ré por penas restritivas de direitos, com a fixação do regime inicial semiaberto em caso de necessidade de expiação da sansão corporal imposta. Preliminar afastada. Recurso do réu Vinicius não provido, com provimento do apelo ministerial, julgando-se prejudicado o recurso da ré Gabrielle.